Tribunal: TJES
Processo: 5001863-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001863-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO ANSELMO PAIXAO
AGRAVADO: DAIANA DA PENHA PINHEIRO LOPES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Fábio Anselmo Paixão

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (ID 657991) que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada em seu desfavor por
Daiana da Penha Pinheiro Lopes
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
postulou perante a Justiça Federal do Espírito Santo a nulidade da execução extrajudicial, alegando que não tinha conhecimento dos procedimentos tomados pelo banco (Caixa Econômica Federal) e não sabia que o imóvel tinha sido arrematado;
(iii)
Segundo o Agravante, não houve a intimação para purgar a mora, tampouco foi notificado sobre a realização do leilão. Dessa forma, ele não teve a chance de exercer o seu direito de pagar a dívida antes da consolidação da propriedade, e, muito menos, a chance de exercer o seu direito de preferência antes da realização do leilão no qual o imóvel foi arrematado;
(iv)
alega ainda que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço errado

e o mesmo erro foi cometido nos autos da ação de imissão de posse, onde se pode ver através dos andamentos extraídos do processo de origem;
(v)
o imóvel no qual reside por anos foi arrematado por R$ 77.637091, sem considerar diversas benfeitorias por ele realizadas, os quais comprova mediante fotos, recibos, notas fiscais e orçamentos, requerendo o direito de retenção, acaso julgada procedente a demanda;
(vi)
necessário o reconhecimento de que a questão envolve a matéria discutida no Recurso Especial 860.631, bem como determinar a suspensão dos atos expropriatórios de leilão e do feito até que seja vencida a questão junto ao STF;
(
vii
)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante do receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação.

Requer a suspensão da decisão agravada, e ao final, “s
eja anulada em definitivo a decisão que deferiu a liminar pleiteada no que se refere à expedição de mandado de imissão de posse em favor da Agravada, suspendendo o andamento da Autos do Processo da Ação de Imissão na Posse até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade da Consolidação da Propriedade em trâmite perante a Justiça Federal”.

Decisão no ID 660274
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Já o pedido de
assistência judiciária gratuita
foi
deferido na referida decisão
, exclusivamente, para os atos relativos ao presente recurso

(CPC, art. 98, §5º), haja vista a presença da declaração de hipossuficiência juntada aos autos (ID 657995) considerando ainda que as despesas feitas pelo recorrente no imóvel em litígio remontam os anos de 2016 a 2018, não havendo documentos atualizados que infirmem, portanto, a declaração prestada.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V
O T O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Fábio Anselmo Paixão

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (ID 657991) que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada em seu desfavor por
Daiana da Penha Pinheiro Lopes
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
postulou perante a Justiça Federal do Espírito Santo a nulidade da execução extrajudicial, alegando que não tinha conhecimento dos procedimentos tomados pelo banco (Caixa Econômica Federal) e não sabia que o imóvel tinha sido arrematado;
(iii)
Segundo o Agravante, não houve a intimação para purgar a mora, tampouco foi notificado sobre a realização do leilão. Dessa forma, ele não teve a chance de exercer o seu direito de pagar a dívida antes da consolidação da propriedade, e, muito menos, a chance de exercer o seu direito de preferência antes da realização do leilão no qual o imóvel foi arrematado;
(iv)
alega ainda que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço errado

e o mesmo erro foi cometido nos autos da ação de imissão de posse, onde se pode ver através dos andamentos extraídos do processo de origem;
(v)
o imóvel no qual reside por anos foi arrematado por R$ 77.637091, sem considerar diversas benfeitorias por ele realizadas, os quais comprova mediante fotos, recibos, notas fiscais e orçamentos, requerendo o direito de retenção, acaso julgada procedente a demanda;
(vi)
necessário o reconhecimento de que a questão envolve a matéria discutida no Recurso Especial 860.631, bem como determinar a suspensão dos atos expropriatórios de leilão e do feito até que seja vencida a questão junto ao STF;
(
vii
)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante do receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação.

Requer a suspensão da decisão agravada, e ao final, “s
eja anulada em definitivo a decisão que deferiu a liminar pleiteada no que se refere à expedição de mandado de imissão de posse em favor da Agravada, suspendendo o andamento da Autos do Processo da Ação de Imissão na Posse até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade da Consolidação da Propriedade em trâmite perante a Justiça Federal”.

Decisão no ID 660274
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Já o pedido de
assistência judiciária gratuita
foi
deferido na referida decisão
, exclusivamente, para os atos relativos ao presente recurso

(CPC, art. 98, §5º), haja vista a presença da declaração de hipossuficiência juntada aos autos (ID 657995) considerando ainda que as despesas feitas pelo recorrente no imóvel em litígio remontam os anos de 2016 a 2018, não havendo documentos atualizados que infirmem, portanto, a declaração prestada.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

A decisão agravada foi proferida (e o recurso interposto) durante a vigência do Ato Normativo 079/2020 deste egrégio TJES disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 09.06.2020, o qual prorrogou a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos determinada no Ato Normativo 064/2020
1
, motivo pelo qual dispenso a apresentação de documento oficial a comprovar a tempestividade do agravo, considerando a presença do andamento do processo de origem. Acrescento ainda que, foi apresentada Petição complementando os documentos que indiquei na decisão pretérita, e assim, entendo presentes os requisitos de admissão do presente recurso.

Após reapreciar a matéria posta em exame, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso, oportunidade em que indeferi o pedido de atribuição de efeitos suspensivos ao recurso.

Da exordial da recorrida é possível compreender que esta adquiriu o imóvel (casa 02, situada à Rua Hilário Favarato, integrante do Condomínio Enseada Jacaraípe, com área total construída de 61,01m2, no lote 05, da quadra 17, com área de 300m2, registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Serra sob a matrícula 37.437), mediante Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária pelo SFH, após arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, de sorte que, em se tratando de modo de aquisição originária da propriedade, encontra-se desvinculado de eventuais relações jurídicas anteriores, ou seja, detém a agravada
legítimo título de propriedade do imóvel
.

Dito isso, considero,
prima facie
, não assistir razão à agravante ao sustentar a ocorrência de
prejudicialidade externa
por estar em trâmite, perante a egrégia 1ª Vara Federal de Serra, “
ação
declaratória de nulidade da consolidação da propriedade”
por ele ajuizada, o que, em sua ótica, teria o condão de sobrestar a tramitação da
ação de imissão na posse
ajuizada em seu desfavor.

Na forma do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Entretanto, na ação de imissão de posse de imóvel onde averbada a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira e novamente alienado mediante leilão, não cabe, por ser
matéria estranha
à

adquirente e
autor
a

da imissão de posse
, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor fiduciário. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.
2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Apenas para ilustrar, seguem também precedentes do egrégio Órgão Colegiado a que me vinculo:

“(...) 5. Outrossim, descabida a tese de prejudicialidade externa entre a ação anulatória ajuizada perante o Juízo Federal e a presente demanda deduzida perante a Justiça Estadual.
6. A ação em cotejo constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.
7.
Demonstrado a transcrição do título aquisitivo junto ao RGI, imperioso reconhecer ao novo proprietário, ora recorrido, o direito de consolidar-se na posse do imóvel
(...)
9. Recurso desprovido.”
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0049696-13.2014.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019).

“(...)
1. - Presentes os pressupostos da tutela de urgência
é de ser mantida decisão de antecipação dos efeitos da tutela que determinou a desocupação do imóvel por parte de devedor-fiduciante que detinha a posse direta de bem objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada no patrimônio da credora-fiduciária em decorrência do não pagamento da dívida por aquele
.
2. - Recurso desprovido.”
(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº
0003330-37.2019.8.08.0035,
rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em
05/11/2019, DJe 14/11/2019).

Inclusive, o agravante aponta para a necessidade do reconhecimento de que a questão envolve a matéria discutida no Recurso Especial 860.631, e pugna pela determinação da suspensão dos atos expropriatórios de leilão e do feito até que seja vencida a questão junto ao Supremo Tribunal Federal. Não obstante, a matéria objeto do Tema 982/STF - Recurso Extraordinário 860.631/SP com Repercussão Geral reconhecida é
“
Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997”,
e a mesma pode até ser objeto da ação intentada pelo recorrente perante a esfera federal, mas certamente não é objeto da imissão de posse que deu ensanchas ao agravo. Além disso, não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao mesmo objeto.

Não obstante, dado o Poder Geral de Cautela atribuído aos Magistrados, creio até seja possível suspender a ação de imissão de posse em virtude do ajuizamento de ação de nulidade da execução extrajudicial, acaso se entenda por demonstrada a verossimilhança do aventado vício de nulidade do procedimento executivo a comprometer o domínio da agravada, o que não ocorre, já adianto.

Segundo o Agravante, não houve a intimação para purgar a mora, tampouco foi notificado sobre a realização do leilão. Dessa forma, ressalta que não teve a chance de exercer o seu direito de pagar a dívida antes da consolidação da propriedade, e de exercer o seu direito de preferência antes da realização do leilão no qual o imóvel foi arrematado. Isso porque a notificação do Banco CAIXA teria sido direcionada para
endereço equivocado
, e o mesmo erro teria sido cometido nos autos da ação de imissão de posse, eis que citado no mesmo endereço.

Não obstante, perlustrando os autos eletrônicos não verifico a existência sequer de indícios de prova, quiçá documentos hábeis e suficientes a comprovar tais fatos.

O recorrente alega que reside à
Rua Teodoro Roldi
, n.5, Enseada de Jacaraípe, Serra, CEP 29.175.338 como demonstra Fatura de energia fotocopiada às próprias razões, mas a Notificação Extrajudicial da Caixa Econômica Federal - CEF teria sido encaminhada à
Rua Hilario Favarato
, casa 02, Enseada de Jacaraípe, Serra, CEP 29.175.339. Afirma que também foi citado na ação de imissão de posse que dá origem ao presente agravo no mesmo endereço que alega ser “equivocado”.

Ocorre que o endereço para onde alega ter sido encaminhada a notificação da CEF “
Rua Hilário Favarato,
casa 02
” (
S/N CS 2, LT-05, QD 17
)
, trata-se, simplesmente, do endereço onde se situa o imóvel em litígio, ou seja, aquele inicialmente adquirido pelo agravante mediante Contrato de Compra e Venda com garantia de alienação fiduciária firmado com a Caixa Econômica Federal (Contrato 8.4444.03784-7 – fls.63/ss – ID 657994), e posteriormente, adquirido pela agravada e 18.02.2020, conforme descrição constante do Contrato de Compra e Venda 8.4444.2246067-3 (ID703501 e 502).

O agravante alega então que foi notificado
no endereço do imóvel que ocupa
, inexistindo, em princípio, qualquer vício a inquinar tal ato, afinal, o próprio recorrente afirma em suas razões recursais que o Oficial do Registro de Imóveis atestou sua intimação (embora conteste o fato de não ter sido indicado onde ocorreu a notificação).

Quanto a ação de imissão de posse referenciada, não houve juntada do Mandado Citatório nos presentes autos a me permitir verificar para onde endereçado, não obstante, inexistem prejuízos à defesa do recorrente, eis que o recorrente compareceu aos autos.

Ademais, consta no edital de leilão do imóvel, ora colacionado ao ID 657993, a descrição do imóvel na Serra no exato endereço na Rua Hilário Favarato - para onde encaminhada a notificação extrajudicial da Caixa Econômica Federal-, apontando o seguinte (fl.70): “
casa, 61,01 m2 de área total, 61,01 m2 de área privativa, 150m2 de área do terreno, fração ideal de 0,500000 do terreno.
Na prefeitura consta o endereço Rua Teodoro Roldi, porém consta a inscrição imobiliária do imóvel no RGI. IPTU: 003.5.017.0045.002 matrícula: 37.437
”.

Assim, o endereço que consta na certidão de matrícula 37.437 do imóvel (ID703511) é aquele para onde endereçada a notificação da Instituição Financeira (também onde alega ter sido citado na ação de origem), e que está sob a posse de
Fábio Anselmo
(agravante) desde 2015.

Esclarece-se que, em relação à ação de nulidade ajuizada perante a Justiça Federal, não há nenhum comando de cunho decisório proferido até o momento nos autos nº 50003809320194025006.

Desta feita, a orientação emanada da decisão agravada não comporta reforma, na medida em que a ação de imissão de posse constitui instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca obter a posse do bem; trata-se de ação de natureza petitória que não se confunde com as ações possessórias típicas, pois, apesar do pedido possessório, tem como causa de pedir o domínio
2
.

A própria Lei nº 9.514/97, que trata do Sistema Financeiro de Habitação, dispõe, em seu art. 30, que
“
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Por imperativo legal, o fiduciante que inadimplir com sua obrigação e não purgar a mora no momento oportuno, terá a propriedade que habita consolidada em nome do fiduciário, o qual poderá dispor da coisa como bem entender, inclusive aliená-la para terceiros,
os quais terão o direito a posse do imóvel
, por meio de decisão liminar, o que descortina, desta análise em cognição sumária dos autos, o aparente acerto da decisão agravada.

Por fim, descabe examinar o pedido de retenção de benfeitorias, eis que não apreciado pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Atualmente, a suspensão dos prazos processuais para os processos físicos foi prorrogada até
27/09/2020
pelo Ato Normativo TJES 088/2020 disponibilizado em 07/08/2020 no Dje.

2
“
A ação de imissão na posse é instrumento colocado a salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. A referida ação não se confunde com as ações possessórias típicas, isto porque, embora possua caráter possessório, tem como fundamento o domínio, pois o autor (proprietário) invoca o ius possidendi (direito à posse). Possui, pois, como requisitos essenciais a titularidade do domínio pelo autor sobre a coisa reivindicada; a individuação da coisa; e a posse injusta pelo réu.
” (TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0012661-82.2015.8.08.0035
, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DISCUSSÃO DA NULIDADE D
A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA QUANTO AO VÍCIO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio à imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pela atual proprietária do imóvel de boa-fé. Precedente STJ.

2
)
Considerando

o Poder Geral de Cautela atribuído aos Magistrados, é possível suspender a ação de imissão de posse em virtude do ajuizamento de ação de nulidade da execução extrajudicial, acaso se entenda por demonstrada a verossimilhança do aventado vício de nulidade do procedimento executivo a comprometer o domínio da agravada.

3)
Inexistência de verossimilhança à alegação de nulidade da execução extrajudicial, uma vez que a notificação para purga da mora foi encaminhada ao endereço do imóvel em discussão, o qual resta ocupado pelo recorrente, e aparentemente fora recebida.

4)

O fiduciante que inadimplir com sua obrigação e não purgar a mora no momento oportuno, terá a propriedade que habita consolidada em nome do fiduciário, o qual poderá dispor da coisa como bem entender, inclusive aliená-la para terceiros, os quais terão o direito a posse do imóvel, por meio de liminar.

5)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.